Tribunal: STF
Processo: RHC 59162
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DEMORA INJUSTIFICADA NA FORMAÇÃO DA CULPA, QUE NÃO
SE VERIFICA, TENDO EM CONTA O NUMERO DE REUS E DE TESTEMUNHAS DA
DEFESA ARROLADAS, CUMPRINDO CONSIDERAR, AINDA, A INFORMAÇÃO DO JUIZ
SEGUNDO A QUAL, A ESTA ALTURA, JA ESTA CONCLUIDA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.